Tribunal: TJDFT
Processo: 0734898-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO COMPROVADA. DIMINUIÇÃO DO SCORE DE CRÉDITO. NÃO VERIFICADA. INCLUSÃO DO DÉBITO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É incontroverso nos autos que a dívida cobrada extrajudicialmente foi alcançada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
2. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.)
3. O advento da prescrição impede apenas a exigibilidade da dívida prescrita, ainda que essa continue existindo direito material. Assim, a cobrança extrajudicial não está impedida pela prescrição, visto que esta extingue a pretensão em razão do decurso de tempo, ou seja, extingue apenas a possibilidade de se cobrar judicialmente.
4. No caso, a plataforma utilizada pelo credor é um sistema online de renegociação de dívidas entre as partes de um contrato. Nessa plataforma são viabilizados descontos e é facilitada a forma de pagamento. No entanto, a informação não fica disponível para consultas externas e por terceiros.
5. Não se mostra ilícita a inscrição do nome do consumidor na aludida plataforma, já que existe um débito em seu nome, ainda que prescrito, passível de ser cobrado administrativamente. Portanto, no presente caso, não há falar em cobrança ilegal e negativação do nome e/ou prejuízo ao score do consumidor em razão do cadastro na referida plataforma.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.